Tribunal: TCU
Processo: 010.291/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6030/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.291/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcindo Goncalves Marques de Souza (XXX.311.481-XX); Barbara de Toledo Ros (XXX.215.148-XX); Carlos Miguel Montiel Ahamad (XXX.052.811-XX); Ezequias Pereira de Souza (XXX.000.718-XX); Gustavo Henrique Nantes Almeida (XXX.505.881-XX); Lais Daleffe Leite (XXX.234.931-XX); Lidiane Raquel Mongeloz dos Santos Brito (XXX.140.051-XX); Marcia Andreia Pereira Rafagnin (XXX.569.511-XX); Michael Soares Silva (XXX.417.281-XX); Rayane Francielle Ramos de Brito Lorensetti (XXX.467.621-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.